Tribunal: STF
Processo: RMS 38906
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra decisão monocrática, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do MS 28.083/DF, que denegou a ordem, com fundamento no transcurso do prazo decadencial para impetração do mandamus.



    A recorrente narra, em síntese, que o mandado de segurança foi impetrado em face de ato que determinou a suspensão ”da pensão por morte da Recorrente, pensão essa havida por motivo da Anistia política do falecido marido da Impetrante”.



    Afirma que “a questão controvertida na decisão versa sobre o prazo de decadência da impetração do Mandado de Segurança que segundo parecer do MPF se deu com a publicação em Diário Oficial do aviso do corte do pagamento da pensão por morte do marido falecido da Autora ora recorrente”.



    Intimada, a Advocacia-Geral da União apresentou contrarrazões ao Recurso Ordinário e assentou, em suma, que “contados os 120 dias a partir da ciência da Recorrente, tem-se que o prazo decadencial se escoou, não havendo viabilidade de processamento do mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009”. 



    É o relatório. Decido.



    O art. 102, II, “a”, da Constituição Federal define a competência desta CORTE para julgar recurso ordinário na específica hipótese de “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”.



    No caso, o recurso ordinário não instaura a competência recursal do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por atacar pronunciamento monocrático de Ministro do STJ, sendo, portanto, inadmissível. 



    Nessa linha, esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que é incabível recurso ordinário contra decisão monocrática que denega mandado de segurança, uma vez que o artigo 102, II, ‘a’, da Constituição Federal prevê que a competência recursal ordinária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL pressupõe o esgotamento prévio da instância antecedente. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de mandado de segurança. Processual. Recurso ordinário interposto de decisão singular em mandado de segurança. Cabimento de agravo interno perante o órgão colegiado do tribunal superior. Não esgotamento da instância antecedente. Não conhecimento do recurso ordinário. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida monocraticamente relativamente à qual ainda era cabível agravo interno para o órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal. 2. Agravo regimental não provido.” (RMS 34.604 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 30/6/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática, sendo exigível o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo regimental. 2. Recurso a que se nega seguimento.” (RMS 32.488 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/12/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. RECURSO ORDINÁRIO DIRETAMENTE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EXARADA PELO RELATOR DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS RELATIVOS A PROCESSO DIVERSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso ordinário em mandado de segurança, no âmbito desta Corte, pressupõe o prévio esgotamento de instância. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 31.965 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/2/2014)



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO (TSE) - EXTINÇÃO DO PROCESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DE AGRAVO (“AGRAVO REGIMENTAL”), QUE, EMBORA CABÍVEL, DEIXOU DE SER INTERPOSTO PELA PARTE RECORRENTE - RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



    - Para instaurar-se a competência recursal ordinária do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, II, “a”), impõe-se que a decisão denegatória do mandado de segurança resulte de julgamento colegiado, proferido, em sede originária, por Tribunal Superior da União (TSE, STM, TST e STJ).



    - Tratando-se de decisão monocrática, emanada de Relator da causa mandamental, torna-se indispensável - para que se viabilize a interposição do recurso ordinário para a Suprema Corte - que esse ato decisório tenha sido previamente submetido, mediante interposição do recurso de agravo (“agravo regimental”), à apreciação de órgão colegiado competente do Tribunal Superior da União. Precedente.” (RMS 24.237 QO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ de 3/5/2002)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente